Tribunal: TJMT
Processo: 1007820-95.2024.8.11.0045
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007820-95.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), ANDREIA SGANDERLA CONTE - CPF: 001.434.911-64 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE MASTOIDECTOMIA SUBTOTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PREFERENCIAL DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO NA LIDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o dever do Estado e do Município de fornecer cirurgia de
mastoidectomia
subtotal a paciente hipossuficiente, sob pena de multa diária, diante do caráter essencial do tratamento requerido e da omissão administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a obrigação de fornecimento de procedimento cirúrgico de média e alta complexidade pode ser direcionada exclusivamente ao Estado, com base na repartição de competências do SUS; e (
ii
) saber se a permanência do Município no polo passivo é necessária à garantia da efetividade do direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de tratamento médico é solidária, conforme jurisprudência consolidada.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, admitiu o redirecionamento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS, cabendo ao Estado a realização de procedimentos de média e alta complexidade.

A manutenção do Município no polo passivo é recomendável para assegurar a efetividade do direito à saúde, permitindo eventual execução subsidiária ou auxílio na logística de cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A obrigação de fornecimento de procedimentos de média e alta complexidade pode ser direcionada ao Estado, conforme a repartição de competências do SUS. 2. O Município deve permanecer no polo passivo para garantir a efetividade do direito fundamental à
saúde.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Município
d
e Lucas
d
o Rio Verde contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer proposta por Andreia
Sganderla
Conte, condenando, solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Lucas do Rio Verde, ao fornecimento do procedimento cirúrgico denominado
mastoidectomia
subtotal, bem como de demais insumos, exames e medicamentos necessários ao tratamento, conforme prescrição médica.

O Município, ora recorrente, sustenta, em síntese, que não detém responsabilidade primária pelo procedimento requerido, o qual classifica como sendo de média e alta complexidade, cuja execução e custeio seriam de competência prioritária do Estado de Mato Grosso, conforme estrutura organizacional do SUS.

Alega, ainda, que a sentença impugnada não enfrentou adequadamente a orientação firmada no Tema 793 do STF, que admite o direcionamento da obrigação
conforme a repartição de competências. Por fim, requer que a obrigação principal seja direcionada ao Estado,
e
que medidas coercitivas não recai
am sobre as contas municipais.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conh
ecido. No mérito, merece
parcial
provimento.

A Constituição Federal, em seus artigos 6º e 196, assegura o direito à saúde como dever do Estado, abrangendo os três níveis de governo. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), firmou a responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, mas reconheceu expressamente a possibilidade de o juiz direcionar a obrigação de custeio a um dos entes federativos, conforme a divisão administrativa e hierarquização do SUS.

No caso dos autos, verifica-se que o procedimento requisitado –
mastoidectomia
subtotal – é classificado como de média e alta complexidade, sendo sua realização tipicamente alocada à esfera estadual, conforme diretrizes da Lei nº 8.080/90 e da organização do Sistema Único de Saúde (SUS).

Embora a sentença tenha corretamente reconhecido a responsabilidade solidária entre os entes federativos, não promoveu o necessário direcionamento da obrigação principal ao Estado de Mato Grosso, conforme orienta o STF. A omissão nesse ponto prejudica o equilíbrio federativo, sobrecarregando injustificadamente o ente municipal.

Importa destacar, contudo, que a manutenção do Município no polo passivo é necessária, não apenas por força da responsabilidade solidária, mas sobretudo para garantir a efetividade da prestação jurisdicional e resguardar o acesso pleno e imediato ao tratamento, especialmente em situações de urgência ou inércia do ente estadual.

Essa solução está em conformidade com o princípio da eficiência administrativa, previsto no art. 37 da CF, com os Enunciados 60 e 87 do CNJ (FONAJEF), bem como com a orientação consolidada nos tribunai
s pátrios, inclusive neste TJMT:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE
MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS.
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMARIAMENTE AO ESTADO
. RECURSO PROVIDO.
(...)

os
entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde, conforme o Tema 793 do STF, que permite o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

O procedimento requisitado é classificado como de média/alta complexidade, cuja responsabilidade primária é do Estado, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

(N.U 1036618-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)
(grifei).

Portanto, acolhe-se parcialmente o recurso, apenas para determinar o direcionamento principal da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a solidariedade ativa dos entes públicos para fins de efetivação da tutela de saúde da parte autora, sem exclusão do Município do polo passivo.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL
PROVIMENTO

apenas para determinar que o cumprimento da obrigação de custear o tratamento requerido recaia
prioritariamente
sobre o Estado de Mato Grosso, mantendo-se o Município de
Lucas
d
o Rio Verde
-MT
como
responsável subsidiário, em caso de descumprime
nto ou omissão do ente estadual,
a fim de garantir a efetividade da prestação jurisdicional à parte autora.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025